Tribunal: TJPA
Processo: 0800713-09.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2022-02-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800713-09.2022.8.14.0000

PACIENTE: VITORINO DINIZ CARDOSO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
.
VÍTIMA MENOR DE APENAS DOIS MESES DE VIDA.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA
. INOCORRÊNCIA.
A
magistrad
a
a quo fundamentou sua decisão para garantia da instrução processual, demonstrando a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, uma vez que o paciente teria, em tese, praticado o crime contra sua própria filha de apenas 02 (dois) meses de vida.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS PRISÃO DOMICILIAR E/OU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.
C
ONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A SUA LIBERDADE.

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM DENEGADA
,
EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Exmos. Srs. Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, seguindo o voto da Desembargadora Relatora, em denegar da ordem impetrada.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de fevereiro de 2022.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar, interposto em favor de
JVITORINO DINIZ CARDOSO
, figurando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara
Criminal
da Comarca de Abaetetuba /PA.

A Impetração sustenta que, no 11/08/2020, às 10:00h, na rua Getúlio Vargas, S/N, ao lado do posto de saúde Jair Nery, Abaetetuba/PA,
o
Conselho Tutelar informou a Polícia que, na casa da vítima, duas semanas atrás, o acusado, pai da vítima M.E.P.C de 2 meses de idade, a estuprou, quando praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal, contra a mesma.

O
C
onselho
T
utelar encaminhou o presente caso à DEACA, informando sobre os supostos abusos sexuais sofridos pela vítima de 2 meses de idade, filha do denunciado.

As testemunhas ouvidas perante a Autoridade Policial indicaram que a genitora da vítima saiu de casa e deixou a criança sob os cuidados do pai, ora Paciente.

O Paciente foi ao banheiro, com o pretexto de dar banho na vítima/criança quando teria praticado ato libidinoso diverso da conjunção carnal contra sua filha, manipulando o ânus e a vagina da vítima. A vítima começou a chorar, chamando a atenção das testemunhas que estavam na casa.

O caso foi levado ao Conselho Tutelar que, informou à DEACA. A vítima foi submetida a exame pericial que, indicou ocorrência de atos libidinosos, diversos da conjunção carnal.

Aduze
a
Impetrante que
não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva
, além de defender condições pessoais favoráveis do paciente, bem como da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Nesse diapasão, postula pela concessão da ordem liminarmente, a fim de que
o
paciente seja posta em liberdade até o julgamento do presente
writ
e, no mérito, que seja confirmada a decisão liberatória, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Os autos me vieram conclusos, pelo que indeferi a medida liminar e solicitei informações à autoridade coatora.

Em documento de ID 8024165, o Juízo coator prestou as informações de estilo.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES, que opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que concerne à alegação de ilegalidade por
inexistência de motivos para segregação cautelar
, entendo que a mesma não pode prosperar, pois a douta magistrada
a quo
fundamentou sua decisão para garantia da instrução processual, demonstrando a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, uma vez que o paciente teria, em tese, praticado o crime contra sua própria filha de apenas 02 (dois) meses de vida.

Dessa forma,
diante do exame acurado do decreto preventivo e
aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, § 2º, I E IV C/C O ARTIGO 29 E 129, § 1º, INCISO I, C/C 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. DECRETO FUNDAMENTADO. GARANTIA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ PRÓXIMO DA CAUSA. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE DE VOTOS. 1. A custódia preventiva do paciente se encontra suficientemente arrazoada pela decisão singular, sobretudo pela necessidade de garantir a ordem pública que justifica a atuação jurisdicional. 2. É cediço que não pode ser concedida liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo, pois, irrelevante, para tal fim, a presença de condições pessoais favoráveis, consoante se extrai da inteligência do artigo 321 do Código de Processo Penal e do enunciado constante da súmula nº 8 da jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Presença dos requisitos justificadores da segregação cautelar. 4. Trata-se de crime grave, haja vista que o paciente, agindo em co-autoria, teria ceifado a vida de uma das vítimas e causado lesão em outra. E, ademais, conforme assevera a autoridade tida como coatora, por ocasião da decisão que manteve a prisão do paciente, (...) não paira qualquer hipótese de absolvição sumária (...) in verbis 5. Como versa o princípio da confiança, os magistrados, que se encontram mais próximos à causa, possuem melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontada com o caso concreto. 6. Writ conhecido. 7. Ordem denegada. 8. Unanimidade. (HC 0024954-56.2013.8.14.0401– Relatora Desa. Vera Araújo de Souza - Câmaras Criminais Reunidas – Julgado em 26/01/2015).

Já no que se refere às alegadas
condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono na jurisprudência, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar.

Por fim, quanto ao pedido de possibilidade de
aplicação de medidas cautelares
, este não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração, o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão que decretou a preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319 do CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Isto posto,
denego a ordem impetrada,
em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 18/02/2022